Tribunal: TJBA
Processo: 8008277-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008277-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s):

AGRAVADO: DANIEL GUALBERTO ALBERGARIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITA APELAÇÃO POR ERRO GROSSEIRO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Mucuri, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 8000705-15.2020.8.05.0172, em face de Daniel Gualberto Albergaria, que rejeitou a Apelação interposta pelo
E
nte
M
unicipal, ao fundamento de erro grosseiro, por inaplicabilidade do recurso em razão do valor da
E
xecução ser supostamente inferior a 50 ORTN, conforme
o
art. 34 da Lei nº 6.830/80.
A Municipalidade
alegou que o
montante
executado é superior ao limite legal, e que a rejeição da Apelação pelo
J
uízo
a quo
constitui usurpação da competência do Tribunal, requerendo a anulação da decisão e o regular processamento d
a

A
pelação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é cabível
A
gravo de
I
nstrumento contra decisão que rejeita
Apelo
, sob fundamento de erro grosseiro, quando ainda não publicado o acórdão do Tema
nº
1.267/STJ;
e
estabelecer se a decisão do
J
uízo de origem, que inadmite
A
pelação, viola o art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, por usurpação da competência do Tribunal
ad quem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
A
gravo de
I
nstrumento foi interposto em data anterior à publicação do acórdão proferido no julgamento do Tema
nº
1.267/STJ, circunstância que autoriza seu conhecimento, com base no princípio da fungibilidade recursal, conforme modulação dos efeitos do referido precedente.

4
.
A decisão de primeiro grau incorre em
error in procedendo
ao rejeitar, de plano, a
A
pelação sob alegação de erro grosseiro, usurpando a competência do Tribunal, em violação ao art. 1.010, § 3º, do CPC/2015, que reserva ao
J
uízo de origem,
somente
, as providências de recebimento, intimação e remessa do recurso.

5
.
A ausência de manifestação do
A
gravado, em razão da devolução da intimação postal, não configura prejuízo processual, pois a controvérsia recursal é de natureza exclusivamente processual, não havendo risco imediato à esfera jurídica do
E
xecutado, autorizando a superação da ausência de contrarrazões, com
fulcro
nos princípios da instrumentalidade das formas e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Recurso
provido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; CPC, arts. 9º, 10, 1.010, § 3º, 1.015 (parágrafo único), 1.019, II, e 988, I; Lei nº 6.830/80, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.056.403/SP (Tema 1.267), rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 03.04.2025.

——————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8008277-77.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
o
MUNICÍPIO DE MUCURI
, sendo
Agravad
o

DANIEL
GUALBERTO ALBERGARIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

Salvador, .